Tribunal: TJMT
Processo: 1010409-29.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010409-29.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEANDRO GONZATTI - CPF: 029.750.611-02 (RECORRENTE), VILSON PAULO VARGAS - CPF: 500.671.680-00 (ADVOGADO), MEIRY ROSE SOARES COIMBRA - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVENTE E IMPROCEDÊNCIA PELA REQUERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Todavia, quanto à inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, comprovado que este possuía ao tempo das inscrições discutidas nestes autos, outras preexistentes, não demonstrada sua ilegitimidade, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante da aplicação da Súmula 385, do STJ, inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e declarou a inexistência dos débitos inscritos que totalizam a quantia
de R$
8.198,63
,
por inscrição indevida nos órgãos de proteção, uma vez que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral ante a aplicação da súmula 385 do STJ, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos para
CONDENAR
a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no cancelamento do débito de R$ 8.198,63 (oito mil cento e noventa e oito reais e sessenta e três centavos)
,
bem como a exclusão da negativação do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito discutido nestes autos em
5 (cinco) dias
a partir da intimação da sentença, sob pena de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a aplicação da súmula 385, do STJ, e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de ato ilícito praticado.

Apenas a parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e dos débitos inscritos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não houve a juntada seja de contrato ou mesmo de áudio oriundo de
call center.
Não havendo comprovação da contratação, de rigor o reconhecimento de que a inscrição é indevida e configura ato ilício indenizável.

Esclareço que o promovente acostou aos autos comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de seu irmão Odair Gonzatti, de modo que caberia à promovida comprovar a contratação.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no caso dos autos verifico que a parte promovente possuía outras negativações preexistentes efetivadas nas datas de 10/09/2012 e 27/11/2014 conforme comprovado em contestação e, portanto, prévias a discutida nestes autos inseridas em 2015 e 2016, razão pela qual inexiste dano moral a ser indenizado, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, assegurada a declaração de inexistência dos débitos inscritos.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020